Tribunal: TJPA
Processo: 0813611-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813611-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO OLIVEIRA CASTRO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO SUPERADO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA EM 29/08/2023. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA RECENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

1. A denúncia já foi oferecida e recebida no dia 29/08/2023, conforme doc. ID 99647855 dos autos originais, oportunidade na qual fora determinada a citação do acusado para a apresentação de defesa preliminar. Vale pontuar que, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Inexiste, portanto, retardo na marcha processual, demonstrando o juízo diligência no impulsionamento do feito.

2. Conforme análise minuciosa dos autos, notadamente das informações prestadas pela autoridade coatora, constata-se que o Ministério Público ofereceu a denúncia na data de 29/08/2023, estando, portanto, sanada a irregularidade apontada pela defesa, o que não enseja a imediata revogação da custódia cautelar.

3. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

O Defensor Público
João Rafael Monteiro Rodrigues
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Fernando Oliveira Castro Filho
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da
Ação Penal

nº 0801488-73.2023.8.14.0037
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 15811321) que o paciente foi
preso em flagrante delito
na data de
03/08/2023
, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
– subtração de 01 caixa térmica e 01 som automotivo da vítima
Irany Ferreira Júnior
). A autoridade coatora
arbitrou fiança no valor de 01 (um) salário-mínimo
, correspondente a
R$ 1.320,00
(um mil, trezentos e vinte reais), no entanto,
o acusado não recolheu o valor
.

Em
03/08/2023
, em
audiência de custódia
, após requerimento do Ministério Público,
o juízo decretou a prisão preventiva do paciente
. A autoridade policial
concluiu o inquérito policial em 08/08/2023
e os autos foram, em seguida, remetidos ao Ministério Público, para providências. Ocorre que, em
25/08/2023
, encerrou o prazo indicado ao representante do Órgão Ministerial,
não sendo apresentada a denúncia
.

Sustenta a defesa que,
o prazo para ser oferecida a denúncia foi, em muito, ultrapassado
, visto que
o paciente está preso há 25 (vinte e cinco) dias
, o que configura
excesso de prazo na prisão
e a consequente ilegalidade na manutenção da medida extrema.

Requer a concessão liminar da ordem,
com o relaxamento da prisão provisória do paciente
, dada a ilegalidade da prisão decretada. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade, com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, bem como a
dispensa da fiança
, por se tratar de réu economicamente vulnerável.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Em
28/08/2023
, no
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
, entendendo não ser caso de plantão,
determinou a regular distribuição do feito
(doc. ID 15812518).

Os autos vieram
conclusos
, no entanto, em face do
afastamento
da

Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, em virtude de
atestado médico
, pelo período de 90 (noventa) dias, foram encaminhados ao
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
, o qual
indeferiu a liminar postulada
(doc. ID 15885323), solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 84/2023 – GAB
, datado de
04/09/2023
(doc. ID 15918898).

O juízo
a quo
informa que:

“O acusado FERNANDO OLIVEIRA CASTRO FILHO, foi preso em 02/08/2023 tendo sido realizada audiência de custódia em 03/08/2023, tendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, encontrando-se preso até a presente data.

Faço remissão aos documentos (id.) dos autos de n.º 0801488-73.2023.8.14.0037.

Sobre a descrição dos fatos, consta na denúncia oferecida em 29/08/2023 a seguinte narrativa:

Trata de Inquérito Policial instaurado em razão do Denunciado FERNANDO OLIVEIRA CASTRO FILHO no dia 02.08.2023 por volta das 15h30min ter subtraído bens pertencentes a vítima IRANY FERREIRA JÚNIOR, conforme fatos narrados no B.O nº. 00105/2023.100358-1.

Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia dos fatos na embarcação denominada “L/M AMELIA” que fica atracada ao lado do porto hidroviário, o ora denunciado FERNANDO teria entrado na lanha que pertence ao nacional IRANY FERREIRA JUNIOR e subtraído 01 (uma) caixa térmica e 01(um) som automotivo.

Contudo, IOLANDINO testemunha ocular dos fatos conseguiu parar o ora denunciado com a ajuda de populares, até a chegada da polícia militar, que conduziu o mesmo para Delegacia de Polícia desta cidade para adoção das providências cabíveis em razão dos fatos.

Destaca-se ainda que o ora denunciado fora flagrando ainda com a posse da res furtiva, conforme depreende-se do AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO juntado ao ID nº. 98107879 - Pág. 18, e AUTO DE ENTREGA, juntado ao ID nº. 98107879 - Pág. 19.

Em sede policial, o acusado FERNANDO OLIVEIRA CASTRO FILHO, relatou que não lembra do ocorrido, pois estava embriagado Nobre Julgador a autoria e materialidade do crime perpetrado pelo ora Denunciado encontram-se claramente demonstradas por meio das provas testemunhais de IOLANDINO DA SILVA MODA, MANOEL EDIVANILDO FERREIRA, FERNANDO DE SIQUEIRA SOUSA, JOSE VINNICIUS ROCHA DE CASTRO, e da vítima IRANY FERREIRA JÚNIOR, pelo AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO juntado ao ID nº. 98107879 - Pág. 18, pelo AUTO DE ENTREGA, juntado ao ID nº. 98107879 - Pág. 19, bem como por todas as provas juntas aos autos, motivo pelo qual requer que seja recebida a presente exordial acusatória e que ao final seja o Acusado condenado ante a prática de crime tipificado no art. 155, caput do CPB.

Necessário consignar ainda, que o ora denunciado não faz jus a benesse do Acordo de Não Persecução Penal, visto que já houve apresentação da benesse no bojo do Processo 0800703-14.2023.8.14.0037, razão pelo qual deixo de apresentá-lo (id. 99612116).

Como motivo ensejador da medida constritiva o juízo entendeu por estarem presentes os motivos, pressupostos e requisitos da prisão preventiva, ressaltando a reiteração delitiva recente, inclusive com violação de medidas cautelares diversas da prisão em outro processo de furto, com fito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Cumpre informar que o acusado FERNANDO OLIVEIRA CASTRO FILHO, possui dois registros recentes de furto, em um destes há fixação de medida de medidas cautelares diversas da prisão (0800703-14.2023.8.14.0037), outrora descumprida dos autos que se originam o presente writ (0801488-73.2023.8.14.0037), conforme certidão antecedentes criminais (id. 98134611), ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Quanto à situação processual, informo que o feito se encontra em cumprimento pela Secretaria Judicial para cumprimento da decisão de recebimento da denúncia. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e

denegação do

mandamus
(parecer, doc. ID 16064405).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pelo
excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, vez que ultrapassou o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
,
a alegação resta superada
, posto que, conforme informado pela autoridade coatora (doc. ID 15918898) e em pesquisa realizada no
Sistema PJE de 1º Grau
,
a denúncia já foi oferecida e recebida no dia 29/08/2023
, conforme doc. ID 99647855 dos autos originais, oportunidade na qual fora determinada a citação do acusado para a
apresentação de defesa preliminar
.

Vale pontuar que,
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Inexiste, portanto, retardo na marcha processual, demonstrando o juízo diligência no impulsionamento do feito.

Conforme análise minuciosa dos autos, notadamente das informações prestadas pela autoridade coatora, constata-se que
o Ministério Público ofereceu a denúncia na data de 29/08/2023, estando, portanto, sanada a irregularidade apontada pela defesa
, o que não enseja a imediata revogação da custódia cautelar.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 24-A, CAPUT, DA LEI Nº 11.340/2006 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS).
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, ASSIM COMO NA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU A DENÚNCIA NO DIA 17/09/2022
, PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO NO DIA 12/09/2022. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO. NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DO COACTO DE TER DESCUMPRIDO MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO EM FACE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A arguição de excesso de prazo no oferecimento da denúncia é descabida, uma vez que a vítima requereu medidas protetivas de urgência por violência doméstica no dia 11/09/2022. O juízo
a quo
aplicou as referidas medidas protetivas de urgência, proibindo o paciente de ter contato, aproximação o afastando do lar. O coacto foi intimado em 12/09/2022 e o Ministério Público ofereceu a denúncia no dia 17/09/2022. Outrossim, o coacto foi preso em flagrante delito no dia 12/09/2022
; 2. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é improcedente, visto que o juízo a quo demonstrou que a custódia se faz necessária em decorrência do perigo à integridade física da vítima e à garantia da ordem pública; 3. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, bem como, pelo fato de ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas; 4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA; 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (HC 0814544-27.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, data do julgamento 06/12/2022).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No que concerne à
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão
, presentes no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inviável,
uma vez demonstrada a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida constritiva
, ressaltando a
reiteração delitiva recente
, inclusive com a
violação de medidas cautelares diversas da prisão em outro processo de furto
, com o fito de
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

Ante o exposto,
denego a ord
em impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 17/10/2023